Tribunal: TJBA
Processo: 8034493-75.2025.8.05.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO n.
8034493-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

REQUERENTE: S. F. V. e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL PARANHOS DE LIRA, PATRICIA CARLA RAMOS ALMEIDA PARANHOS

REQUERIDO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo interno interposto pela operadora de plano de saúde, mantendo o acórdão que reconheceu a presença dos requisitos para concessão de efeito suspensivo em recurso de apelação relacionado ao fornecimento de insumos médicos indispensáveis ao tratamento de menor portadora de diabetes severa.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar o art. 309, III, do CPC, quanto à cessação da tutela provisória após sentença de improcedência; (ii) saber se houve ausência de enfrentamento de precedentes do STJ invocados pela embargante; (iii) saber se restou omitida análise do art. 10 da Lei nº 9.656/1998 e da RN nº 465/2021 da ANS acerca da cobertura obrigatória do sensor de glicemia FreeStyle Libre; e (iv) saber se houve omissão quanto aos requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC para atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não constituindo via adequada para rediscussão da matéria já decidida.

O acórdão embargado examinou de forma suficiente os fundamentos relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo vício de fundamentação ou omissão apta a justificar integração do julgado.

O art. 309 do CPC refere-se à tutela cautelar antecedente, não se confundindo com tutela de urgência incidental concedida no curso do processo, sendo legítima a superveniência de decisão recursal concessiva de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 4º, do CPC.

A decisão embargada apreciou a probabilidade do direito e o risco de dano grave, especialmente diante da essencialidade dos insumos pleiteados ao tratamento de menor acometida por diabetes severa, bem como considerou a orientação jurisprudencial contemporânea acerca da natureza de dispositivo médico do sistema FreeStyle Libre e de bombas de infusão.

A alegação de ausência de análise da legislação setorial revela mero inconformismo com conclusão desfavorável, pois a tese defensiva foi enfrentada e afastada por fundamentos jurídicos suficientes.

Quanto ao prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, segundo o qual consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos aclaratórios, se reconhecida por tribunal superior a existência de vício.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não acolhido.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 2. Considera-se satisfeito o dever de fundamentação quando o órgão julgador enfrenta as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. 3. O prequestionamento pode decorrer do efeito previsto no art. 1.025 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 309, III, 489, § 1º, IV, 995, parágrafo único, 1.012, § 4º, 1.022 e 1.025; Lei nº 9.656/1998, art. 10.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.633.295/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 07.12.2020; STJ, REsp 1.812.083/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15.12.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.469.506/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 23.03.2020; STJ, AgInt no REsp 1.650.256/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 03.04.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8034493-75.2025.8.05.0000, originários da 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Embargante AMIL ASSISTÊNCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e como Embargada S.F.V., representada por sua genitora RAISSA OLIVEIRA GOES FLORIANO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NÃO ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA